Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. PRETENSÃO FORMULADA EM NOME DE TERCEIRO. CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 18, do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. No caso, os autores carecem de legitimidade para pleitear, em nome próprio, a restituição da quantia paga por meio de cartão de crédito de titularidade de terceiro estranho à lide.
3. Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, diferentemente daquele relacionado à pessoa física, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva para sua configuração, fato não demonstrado nos autos.
4. A parte autora foi vencedora de forma parcial em um dos dois pedidos realizados na inicial, de modo que não há que se falar em sucumbência mínima. Os honorários foram fixados considerando a sucumbência recíproca e proporcional conforme prevista no artigo 86, caput, do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.